Tribunal: TJDFT
Processo: 0723402-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO SOB PENA DE MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. CABIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. É correta a intimação da parte requerida para demonstrar o cumprimento de tutela de urgência, sob pena de majoração da multa anteriormente estabelecida.
3. Se as astreintes não foram estabelecidas na decisão impugnada, e nem mesmo majoradas pelo Juízo, inviável a análise da matéria neste momento, a par da possibilidade de revisão da multa.
4. Não há omissão ou contradição no acórdão que abordou a questão discutida no recurso de forma suficiente e clara para assentar a conclusão adotada de forma unânime pela Turma.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.